Tribunal: STJ
Processo: 1014783-31.2020.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731497 - SP(2024/0321790-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMERCIO DE FERRO AREVALO & JUNIOR LTDA
OUTRO NOME
: COMERCIO DE FERRO AREVALO E JUNIOR EIRELI LTDA.
(COFARJA)
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADO
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO
1. O prequestionamento exige a prévia manifestação do Tribunal de origem
sobre os dispositivos legais apontados como violados, com emissão de juízo
de valor. No caso, não houve análise específica pelo Tribunal de origem
acerca dos artigos 55 e 373, II, do CPC, mesmo após a oposição de embargos
de declaração.
2. O prequestionamento ficto, previsto no
do
demanda a
art. 1.025
CPC/2015,
indicação de violação ao
do
no recurso especial, o que
art. 1.022
CPC/2015
não ocorreu no caso.
3. Ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento, a pretensão
recursal esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 93540b93-f444-4cb2-a033-91e777c1d0f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731497 - SP (2024/0321790-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMERCIO DE FERRO AREVALO & JUNIOR LTDA
OUTRO NOME
: COMERCIO DE FERRO AREVALO E JUNIOR EIRELI LTDA.
(COFARJA)
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
INDUSTRIA
DE
VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADO
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO
1. O prequestionamento exige a prévia manifestação do Tribunal de origem
sobre os dispositivos legais apontados como violados, com emissão de juízo de
valor. No caso, não houve análise específica pelo Tribunal de origem acerca dos
artigos 55 e 373, II, do CPC, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
2. O prequestionamento ficto, previsto no
do
demanda a
art. 1.025
CPC/2015,
indicação de violação ao
do
no recurso especial, o que não
art. 1.022
CPC/2015
ocorreu no caso.
3. Ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento, a pretensão
recursal esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil
contra decisão que inadmitiu recurso especial, proferida pelo Desembargador Presidente da Seção
de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 5013/5014),
interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 4844):

"Compra e venda. Ação monitória. Sentença de parcial acolhimento dos
embargos monitórios. Apelo da ré. Requerimento de atribuição de efeito
suspensivo. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo.
Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Preparo recursal
recolhido sobre o valor do proveito econômico. Regularidade. Sucatas que
foram retiradas do estabelecimento da autora pela ré por sua conta e risco.
Situação expressamente prevista na cláusula 6.1.2 do contrato entabulado entre
Documento eletrônico VDA53721191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 53bbf323-bff1-4322-b340-014310c01a55

as partes. Ré que não se insurge contra os termos do contrato. Separação das
impurezas contidas no material reciclável adquirido era de responsabilidade da
ré. Irrelevante que a sucata fornecida pela autora contenha impurezas.
Sentença mantida. Honorários advocatícios aumentados. Apelo desprovido."

A agravante sustenta que o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 4843/4848) violou os artigos
55 e 373, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de reconhecer a conexão entre as demandas e
de compensar o valor de R$ 890.264,03 apurado em perícia contábil, referente a impurezas nas
sucatas adquiridas.
O recurso especial foi inadmitido sob o fundamento de que "não ficou demonstrada a
" e por ausência de "
alegada vulneração aos dispositivos arrolados
necessária argumentação que
" (e-STJ fls. 5013/5014).
sustente a alegada ofensa à lei federal
A agravante alega que:
a) demonstrou expressamente a violação aos dispositivos legais nas razões do recurso
especial (e-STJ, fls. 4869/4901), especialmente no item VI;
b) não pretende o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos à luz da
legislação federal;
c) há conexão entre os processos no 1013989-44.2019.8.26.0405 e 1014783-
31.2020.8.26.0405, com identidade de pedido e causa de pedir;
d) a perícia contábil reconheceu o direito ao ressarcimento de R$ 890.264,03 (e-STJ,
fls. 4344/4415), valor que deve ser compensado.
É o relatório.
VOTO

1. Da ausência de prequestionamento

1.1 PREQUESTIONAMENTO FICTO – ausência de indicação de violação ao
do CPC
art. 1.022

, verifica-se a
.
Quanto ao artigo 55 do CPC
ausência de prequestionamento
Embora a agravante tenha alegado conexão entre os processos no 1013989-
44.2019.8.26.0405 e 1014783-31.2020.8.26.0405, o acórdão recorrido não enfrentou
especificamente essa questão.
Os embargos de declaração opostos (e-STJ, fls. 4849/4862) foram rejeitados (e-STJ,
fls. 4863/4866), mas não supriram a alegada omissão quanto à conexão processual.
Incide, portanto, a
"
Súmula 211/STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão
"
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.
Documento eletrônico VDA53721191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 53bbf323-bff1-4322-b340-014310c01a55

Com efeito, no que tange à conexão, a matéria não pode ser examinada pela instância
especial se não debatida pelo Tribunal de origem, pois, segundo orientação desta Corte, mesmo as
questões de ordem pública devem ser prequestionadas para serem examinadas em recurso especial.
Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA
CITAÇÃO NÃO IMPUTADA AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO CONTRADITÓRIO. USO DE PROVA EMPRESTADA EM VIRTUDE DA
PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da pretensão
executiva é o mesmo relativo à ação de conhecimento e ele se inicia a partir da
data do trânsito em julgado da sentença, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte.
3. Proposta a execução no prazo para seu exercício, a demora da citação,
quando não imputada ao exequente, não permite o acolhimento de alegada
prescrição.
4. No caso, foi reconhecida a preclusão do direito à produção de prova pericial
pela ausência de pagamento dos valores arbitrados a título de honorários
periciais, de modo que não há se falar em violação ao contraditório pelo uso de
prova emprestada para fins de avaliação de imóvel penhorado.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, o julgador não é obrigado a
abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia,
apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.527.030/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
24/2/2025,
28/2/2025,

No presente caso, embora a questão tenha sido suscitada em sede de embargos de
declaração, não foi examinada pela eg. Corte Estadual.
E para que se configure o prequestionamento, o Tribunal de origem deve emitir juízo
de valor acerca dos dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento no caso
concreto, extraindo-se do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre a questão de direito, definindo-se a correta interpretação da legislação federal.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
Documento eletrônico VDA53721191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 53bbf323-bff1-4322-b340-014310c01a55

SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ.
DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE. FALTA DE
ART. 422
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO.
SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO
ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. ACORDO.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em sintonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a novação, que
não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo de novar.
Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o óbice
da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de
lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da
matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -data de
vencimento da última parcelada - da prescrição da pretensão de cobrança a ser
exercitada pela parte credora.
6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.920.319/SP,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
8/4/2025,
27/5/2025,

E nem se diga que houve a configuração do
uma vez que o
prequestionamento ficto,
STJ entende que o prequestionamento ficto do
do
art. 1.025
CPC/2015 demanda não só que haja
a oposição dos embargos de declaração no Tribunal
como também a indicação, no
a quo
recurso especial, da ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que
art. 1.022
CPC/2015,
. A este propósito:
se pretende ver analisada

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO.
§ 4o, DO CPC
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.021,
/15. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. IMPERTINÊNCIA.
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53721191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 53bbf323-bff1-4322-b340-014310c01a55

1. Conforme jurisprudência desta Corte: "A admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao
art. 1.022
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.639.314/MG,
Terceira Turma, julgado em 4.4.2017, DJe 10.4.2017).
2. Para a aplicação da multa do
§4o, do CPC, é necessário que exista
art. 1021,
demonstração de requisitos cumulativos, previsto no Diploma Processual Civil,
o que inexiste na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.396.692/SP,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
Gallotti
14/4/2025,
24/4/2025,

No presente caso, embora a tese tenha sido suscitada como omissa nos embargos de
declaração opostos na origem, não foi referida como causa de negativa de prestação jurisdicional
no recurso especial em análise, no capítulo pertinente à violação do
do
não se
art. 1.022
CPC/2015,
configurando, portanto, o prequestionamento ficto.
Com efeito,
,
o recurso especial nem sequer faz menção ao
do
art. 1.022
CPC/2015
de modo que
.
não há prequestionamento ficto no caso

1.2. Quanto ao artigo 373, II, do CPC

Quanto ao
, também se verifica ausência de prequestionamento
artigo 373, II, do CPC
adequado.
O acórdão recorrido fundamentou-se na
, que estabelecia ser
cláusula contratual 6.1.2
obrigação da Cofarja "retirar os materiais no estabelecimento da autora no estado em que se
" (e-STJ, fl.
encontrarem, além de afastar a responsabilidade da parte autora pela sucata vendida
4845).
O Tribunal consignou expressamente que "a ré deveria ter observado a qualidade dos
detritos antes de transportá-los" e que "a disposição contratual supracitada atribui a
responsabilidade pela perda de receita em razão do tempo perdido com a separação das
" (e-STJ, fl. 4845).
impurezas da sucata à própria ré
Verifica-se que a fundamentação do acórdão está centrada na interpretação da
, matéria que atrai a incidência da
: "
cláusula contratual
Súmula 5/STJ
A simples interpretação de
"
cláusula contratual não enseja recurso especial.
Não houve, portanto, emissão de juízo de valor específico sobre o
II, do
art. 373,
CPC, mas sim análise das estipulações contratuais livremente pactuadas entre as partes.

2. Das Súmulas 5 e 7 do STJ

Ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento, no que respeita ao art.
373, II, do CPC, a pretensão recursal esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53721191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 53bbf323-bff1-4322-b340-014310c01a55

Compulsando detidamente as razões do recurso especial (e-STJ, fls. 4869/4901),
verifica-se que, embora a agravante tenha mencionado os artigos 55 e 373, II, do CPC, não
demonstrou adequadamente em que medida o acórdão recorrido teria violado tais dispositivos.
O acórdão da 26a Câmara de Direito Privado enfrentou especificamente a questão das
impurezas e concluiu que:

"Com efeito, o contrato entabulado entre as partes prevê, na cláusula 6.1.2, que
era obrigação da ré retirar os materiais no estabelecimento da autora no estado
em que se encontrarem, além de afastar a responsabilidade da parte autora
pela sucata vendida (fls. 21).
Vale destacar que a ré não busca discutir os termos contratuais e nem se
insurge contra o fato de que o material reciclável foi retirado por ela por sua
conta e risco no estabelecimento da autora. Assim, a ré deveria ter observado a
qualidade dos detritos antes de transportá-los.
Em que pese o perito contábil ter calculado um possível crédito de R$
890.264,03, a disposição contratual supracitada atribui a responsabilidade
pela perda de receita em razão do tempo perdido com a separação das
.
impurezas da sucata à própria ré
Posto isso, é irrelevante ao deslinde da causa que os materiais fornecidos pela
autora contenham impurezas.
No mais, cumpre esclarecer que é controvertido o fato de que as sucatas
frequentemente continham impurezas, pois a autora defende que, nos e-mails
trocados entre as partes, somente foi reconhecido o envio de sucata com
impurezas em um episódio em 2015 (fls. 3.086) e os demais documentos
carreados aos autos não comprovam de maneira satisfatória o alegado pela ré."
(e-STJ, fl. 4847)

Os embargos de declaração opostos foram expressamente rejeitados, sendo consignado
que "o v. acórdão abarcou tanto a discussão atinente à compensação do valor das impurezas
como o fato de que é controvertida a alegação de que as sucatas fornecidas à embargante
" (e-STJ, fl. 4865).
frequentemente continham impurezas
No tocante ao artigo 373, II, do CPC, o acórdão fundamentou que a cláusula contratual
6.1.2 atribuiu à própria agravante o risco pela retirada dos materiais no estado em que se
encontravam, não havendo, portanto, responsabilidade da agravada pelo tempo despendido na
separação de eventuais impurezas. Verifica-se que a fundamentação do acórdão está centrada na
, matéria que atrai a incidência da
: "
interpretação da cláusula contratual
Súmula 5/STJ
A
"
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.
A pretensão da agravante de ver reconhecido o crédito de R$ 890.264,03 apurado em
perícia contábil demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
especialmente: a interpretação das cláusulas contratuais; a análise das fotografias e
de
tickets
pesagem (e-STJ, fls. 2471/2764); a valoração dos
trocados entre as partes (e-STJ, fls. 3071
e-mails
/3165); e o exame dos laudos periciais de engenharia mecânica e contábil.
Tal pretensão esbarra no óbice da
"
Súmula 7/STJ: A pretensão de simples reexame de
"
prova não enseja recurso especial.
Documento eletrônico VDA53721191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 53bbf323-bff1-4322-b340-014310c01a55

O acórdão recorrido não negou vigência aos artigos 55 e 373, II, do CPC. Apenas
interpretou as provas dos autos de forma desfavorável à agravante, concluindo que a
responsabilidade pelas impurezas era da própria compradora, nos termos da cláusula contratual
6.1.2.
Como bem observado na decisão agravada, "a simples alusão a dispositivos,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
" (e-STJ, fl. 5013).
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53721191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 53bbf323-bff1-4322-b340-014310c01a55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.731.497 / SP
Número Registro: 2024/0321790-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147833120208260405 1014783312020826040550000 20240000068015 20240000231312
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE FERRO AREVALO & JUNIOR LTDA
OUTRO
NOME
: COMERCIO DE FERRO AREVALO E JUNIOR EIRELI LTDA. (COFARJA)
ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADO : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:29
Código de Controle do Documento: cdc2cb64-9018-4215-9d8f-d90cda5c989e

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:29
Código de Controle do Documento: cdc2cb64-9018-4215-9d8f-d90cda5c989e